Tribunal: TJES
Processo: 0003822-37.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003822-37.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS CLEITON SILVA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos defensivos, há provas suficientes nos autos da prática do crime de tráfico de drogas imputado ao réu, pois a materialidade está consubstanciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico, enquanto a autoria delitiva resta latente pela prova oral coligida, em especial pelas declarações dos policiais em Juízo, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

2. O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021)

3. O crime de tráfico de drogas é corroborado pelo teor de tais depoimentos judiciais, e, mesmo que o réu negue estar exercendo a traficância, o contexto em que se deram os fatos, a variedade de drogas apreendidas em seu poder e a forma de acondicionamento são suficientes a demonstrar a destinação da droga à mercância, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MATEUS CLEITON SILVA SANTOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem inicialmente cumprido em regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a desclassificação da conduta imputada ao réu para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por MATEUS CLEITON SILVA SANTOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem inicialmente cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a desclassificação da conduta imputada ao réu para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que, em 20/08/2020, por volta de 00:15 hora, policiais em patrulhamento tático visualizaram o acusado, que dispensou uma sacola no chão, na qual foram encontradas quatro buchas de maconha. Na posse direta do réu, apreenderam oitenta reais em espécie e
nove pedras de
crack.

Em que pesem os argumentos defensivos, há provas suficientes nos autos da prática do crime de tráfico de drogas imputado ao réu.

A materialidade está consubstanciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico, enquanto a autoria delitiva resta latente pela prova oral coligida, em especial pelas declarações dos policiais em Juízo, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

O crime de tráfico de drogas é corroborado pelo teor de tais depoimentos judiciais, e, mesmo que o réu negue estar exercendo a traficância, o contexto em que se deram os fatos, a variedade de drogas apreendidas em seu poder e a forma de acondicionamento são suficientes a demonstrar a destinação da droga à mercância, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

Não condiz com a figura do mero usuário a apreensão de drogas de natureza distinta e capacidade viciante totalmente distinta.

Ademais, os policiais relataram que já haviam detido o acusado no mesmo local dos fatos apurados neste processo, também pela prática do crime de tráfico de drogas.

Por fim, constato que o réu já ostenta uma condenação criminal definitiva por tráfico anteriormente praticado (0004647-49.2018.8.08.0021).

Forte em tais premissas, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.